Tribunal: STF
Processo: RE 1271611
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. UTILIZAÇÃO PARA ADIMPLIR DÉBITO ORIUNDO DE PARCELAMENTO. VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. PERIGO NA DEMORA.
    1. No âmbito da 2ª Turma desta Corte, já houve manifestação, à unanimidade, no sentido de que o crédito já reconhecido ao contribuinte 'pode perfeitamente ser utilizado para o adimplemento de débito objeto de parcelamento, havendo, inclusive, previsão nesse sentido na Instrução Normativa RFB nº 1.300/2012'.
    2. Presente o ‘periculum in mora’, em face do evidente risco de as empresas agravantes terem que despender considerável soma de valores, acaso não deferida a liminar ora postulada.
    3. Agravo da União desprovido.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que o recurso em análise não se revela viável, eis que, em situações assemelhadas à destes autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em reiterados pronunciamentos, tem assinalado não caber recurso extraordinário contra decisões (a) que deferem, ou não, provimentos liminares ou (b) que concedem, ou não, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, pelo fato de tais atos decisórios – precisamente porque apenas fundados na verossimilhança das alegações ou na mera plausibilidade jurídica da pretensão deduzida – não veicularem qualquer juízo conclusivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição.
    Cumpre assinalar, por necessário, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já firmaram entendimento no sentido de que o ato decisório – que apenas examina a ocorrência do “periculum in mora” e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor – não traduz manifestação jurisdicional conclusiva em torno da procedência, ou não, dos fundamentos jurídicos alegados pela parte interessada, inviabilizando, desse modo, a utilização do recurso extraordinário, ante a ausência de contrariedade a qualquer dispositivo constitucional, ainda que o provimento de índole cautelar possa, eventualmente, revestir-se de caráter satisfativo (AI 269.395/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 226.471/RO, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 232.068-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 234.153/PE, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 239.874-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RE 272.194/AL, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.):
    “RE – DEMANDA CAUTELAR – LIMINAR. A liminar concedida em demanda cautelar, objeto de confirmação no julgamento de agravo de instrumento, não é impugnável mediante recurso extraordinário.”
    (AI 245.703-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “Agravo regimental. Não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que defere liminar por entender que ocorrem os requisitos do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’.
    – Em se tratando de acórdão que deu provimento a agravo para deferir a liminar pleiteada por entender que havia o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, o que o aresto afirmou, com referência ao primeiro desses requisitos, foi que os fundamentos jurídicos (no caso, constitucionais) do mandado de segurança eram relevantes, o que, evidentemente, não é manifestação conclusiva da procedência deles para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição (que é a dos autos) que exige, necessariamente, decisão que haja desrespeitado dispositivo constitucional, por negar-lhe vigência ou por tê-lo interpretado erroneamente ao aplicá-lo ou ao deixar de aplicá-lo.
    Agravo a que se nega provimento.”
    (AI 252.382-AgR/PE, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “RE: cabimento: decisão cautelar, desde que definitiva: consequente inadmissibilidade contra acórdão que, em agravo, confirma liminar, a qual, podendo ser revogada a qualquer tempo pela instância ‘a quo’, é insuscetível de ensejar o cabimento do recurso extraordinário, não por ser interlocutória, mas sim por não ser definitiva.”
    (RE 263.038/PE, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    Impende referir, ainda, no sentido da presente decisão, a existência de julgamento emanado da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento, sobre a matéria ora em análise, reiterou a diretriz jurisprudencial que se vem de mencionar, advertindo – mesmo tratando-se de hipótese de tutela antecipatória – não se revelar cabível a interposição de recurso extraordinário, por inocorrente, em tal situação, “manifestação conclusiva” sobre matéria de índole constitucional (RE 315.052/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
    Não se pode perder de perspectiva, na apreciação da presente causa, que o entendimento jurisprudencial ora referido sempre prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, na matéria, ao admitir a possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra decisão interlocutória, tem enfatizado a necessidade de tal ato decisório revelar-se definitivo (RTJ 17-18/114, Rel. Min. VICTOR NUNES – RTJ 31/322, Rel. Min. EVANDRO LINS):
    “(...) O recurso extraordinário é admissível de decisão de caráter interlocutório, quando ela configura uma questão federal, encerrada definitivamente nas instâncias locais.”
    (RTJ 41/153, Rel. Min. HERMES LIMA – grifei)
    Convém acentuar, neste ponto, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide , neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e  Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator